Tribunal: TJDFT
Processo: 0713878-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, do STF, e Súmula 439, do STJ.
2. Não há que se falar em submissão da condenada a exame criminológico, para fins de progressão de regime e análise de benesses externas, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.
3. Agravo conhecido e desprovido.